Tribunal: TJDFT
Processo: 0700781-77.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700781-77.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: BRUNA ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de parcial deferimento da liminar. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, conclusos para o exercício do juízo de retratação. Juiz de Direito